Tribunal: TJDFT
Processo: 0054112-27.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0054112-27.2012.8.07.0001 AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADA: MARLENE MORAES DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso constitucional, dele não conheço, porquanto exaurida a competência desta Presidência com a publicação do juízo negativo de admissibilidade, nos termos do artigo 1029, § 5o, inciso I, do CPC/2015 e dos enunciados 634 e 635 das súmulas do STF. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 18435179, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Carlos Eduardo Raulino, OAB/DF n° 34.973. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026